Tribunal: TJPA
Processo: 0001178-28.2014.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001178-28.2014.8.14.0066

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEIA KUESTER BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Prescrição. Termo inicial. Vencimento da última parcela. Cédula rural pignoratícia. Art. 206, § 5º, i, cc. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição em Ação de Cobrança, proposta em 13/02/2014, visando a recuperação de crédito decorrente de Cédula Rural Pignoratícia.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo prescricional em contrato de Cédula Rural Pignoratícia, tendo como termo inicial a data do vencimento da última parcela da dívida.

III.

Razões de decidir

3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso dos autos, o vencimento final da dívida ocorreu em 24/06/2020, não tendo decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, CC, até a presente data.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela".

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 206, § 5º, I, CC; arts. 487, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.850.690/SP, AgInt no AREsp 1.914.456/SP e AgInt no AREsp 1.534.625/SP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. nos autos da Ação de Cobrança que move contra CLEIA KUESTER BARBOSA, inconformada com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

Na origem, em 13/02/2014, o apelante ajuizou Ação de Cobrança visando à recuperação de crédito decorrente de título descrito na exordial, tendo o Juízo
a quo
decidido pelo reconhecimento da prescrição com fundamento na ausência de citação válida dentro do prazo legal, com a seguinte parte dispositiva:

Transcorridos mais de 10 (dez) anos desde o ajuizamento da demanda, não houve a citação do réu.

Não se desincumbindo o autor do ônus processual referente à efetivação da citação do réu em tempo hábil para fins de obstar a prescrição da pretensão vindicada, deverá o juiz reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 240, § 1º e 2º ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria refere-se à questão de ordem pública, podendo, portanto, ser pronunciada de ofício.

Analisando os autos, constato que transcorreram mais de cinco anos desde o momento em que os réus incorreram em mora, sem que o lapso prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I do CC/02 tenha sido interrompido. Logo, encontra-se prescrita a pretensão do autor.

Assim, deverá o juiz reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 240, §§ 1º e 2º ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria refere-se à questão de ordem pública, podendo, portanto, ser pronunciada de ofício.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pelo advento da prescrição, nos moldes dos arts. 487, II c/c artigo 240, §§ 1º e 2º ambos do CPC.

Custas na forma da lei.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação alegando que a sentença merece ser reformada, pois não teria ocorrido a prescrição.

Sustenta que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela da dívida, sendo este o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal de Justiça e reiterado pelos demais Tribunais Pátrios. Afirma que, no caso dos autos, a última parcela venceria em 24/06/2020, sendo o prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil. Acrescenta que o prazo prescricional somente inicia-se diante do vencimento da última parcela, para que então passe a contar a prescrição intercorrente do bem objeto da ação.

Diante do exposto, requer o total provimento do recurso com o objetivo de anular a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Uruará/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação.

2.

Da inocorrência da prescrição. Termo Inicial. Vencimento da última parcela.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora, com a extinção do feito, por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional, com fulcro nos artigos
487
, inciso
II
, e
925
, ambos do
CPC
.

Aduz o apelante que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela da dívida, o que teria ocorrido em 24/06/2020, de forma que não houve o decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.

Assiste sorte ao recorrente, não merecendo o caso maiores delongas.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:
"o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela".
É o que se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CONTRATO DE TRATO
SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83
/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt no REsp 1.850.690/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula
83
/STJ.

3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula
7
/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt no AREsp: 1914456 SP
2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt no AREsp: 1534625 SP
2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor pretende a cobrança de dívida consubstanciada em Cédula Rural Pignoratícia, com vencimento final em 24/06/2020 (ID 23833502 - Pág. 6/13). Sendo assim, considerando que se aplica ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil, não há que se falar em ocorrência da prescrição até a presente data.

Pois bem. Considerando que o vencimento final da dívida ocorreu em
24/06/2020
, o exequente teria até
24/06/2025
para ajuizar a presente ação, de modo que não ocorreu a prescrição da pretensão.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025